Tribunal: TCU
Processo: 001.268/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2707/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.268/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Bezerra Marinho (XXX.284.371-XX); Bruno Henrique Cassimiro dos Reis (XXX.903.514-XX); Carlos Henrique Cavalcante Pessoa Alves (XXX.463.444-XX); Cassiano Metier Moura (XXX.030.706-XX); Julio Vinicius Dantas Seabra (XXX.000.375-XX); Maycon Douglas Gugger Pinheiro Costa (XXX.294.275-XX); Moises Silva dos Santos (XXX.545.302-XX); Rodrigo Franca de Oliveira (XXX.242.977-XX); Silmara Bezerra Miranda (XXX.128.981-XX); Yuri Augusto Junqueira Belem Silva (XXX.974.466-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.